Tribunal: TCU
Processo: 005.922/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial relativa a irregularidades em convênio para a realização de estudo na área de medicina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência de irregularidades no Convênio 01.04.0707.00, firmado entre a Finep e a Fundação BioRio para realização do projeto de estudo "Hipertensão Arterial Resistente - Avaliação Diagnóstica e Indicadores de Prognóstico". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. certificar a ocorrência da prescrição quinquenal no processo, com fundamento na Resolução-TCU 344/2022, determinando o seu arquivamento em relação aos responsáveis Fundação Bio-Rio - FBR (31.165.384/0001-26), Márcio João de Andrade Fortes (XXX.616.687-XX) e Adolpho Armando Velhote Friedheim (espólio) (XXX.452.897-XX); 9.2. julgar regulares as contas dos responsáveis Gilberto Lima de Freitas (XXX.625.437-XX) e Maria Isabel Oliveira Fróes Cruz (XXX.909.187-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, haja vista que, antes do reconhecimento da prescrição, comprovaram a insubsistência das imputações que lhes foram feitas no processo; 9.3. excluir as responsabilidades dos servidores Luís Manuel Rebelo Fernandes (XXX.578.477-XX), Glauco Antônio Truzzi Arbix (XXX.652.118-XX), Fernando de Nielander Ribeiro (XXX.437.597-XX), Cláudio Guimarães Junior (XXX.948.647-XX), Dayse da Costa (XXX.597.117-XX), Patrícia Moura Ferreira (XXX.613.467-XX), Paulo José Pereira de Resende (XXX.628.547-XX), Rubem Vieira Lousada (XXX.914.707-XX), Vanessa Zoghaib Tanure (XXX.367.127-XX), Rosilene Matos Domingues (XXX.707.289-XX) e Hermann Tomas Mateo Mathow Junior (XXX.747.137-XX); 9.4. determinar que sejam feitas as devidas notificações a respeito desta deliberação.